Tribunal: TJSP
Processo: 1545725-32.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.